Tribunal: STF
Processo: Rcl 77971
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.222/DF. PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM. ACÓRDÃO RECLAMADO NO QUAL NÃO SE QUESTIONA A REALIZAÇÃO DE REPASSES PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O 
ATO IMPUGNADO E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Social das Medianeiras da Paz, em 1º.4.2025, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região no Processo n. 0000774-65.2023.5.06.0411, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Referendo da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF.



O caso



    2. Em 25.4.2024, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Petrolina julgou procedentes, em parte, os pedidos, “condenando a demandada INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ a pagar à obreira demandante RELDIMILA ANDRADE PORTELA FREIRE, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do trânsito em julgado da presente sentença, observadas as diretrizes da fundamentação, a importância correspondente aos seguintes títulos: diferenças salariais (quanto às parcelas retroativas já repassadas) de modo que reste cumprida a obrigação de pagar integralmente o piso nacional da enfermagem, observando tal cumprimento quanto aos repasses de setembro/2023 e meses subsequentes, e enquanto durar o contrato; e de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrocínio da reclamante” 
(fl. 134, e-doc. 10).



    Em 13.8.2024, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo Instituto Social das Medianeiras da Paz. Foram fundamentos do voto:



    “(...) Mantenho a condenação ao pagamento de diferenças salariais.



    Conforme se observa da decisão acima, o caso dos autos não se trata da implementação em si do piso salarial dos enfermeiros, mas de diferenças relativas aos valores efetivamente pagos à parte autora, em decorrência do referido piso, a qual alega que as divergências ocorreram em razão de erro pelo empregador no preenchimento de dados enviados à União Federal.



    Tal equívoco, inclusive, foi admitido pelo próprio réu, em sua defesa, que afirmou, inclusive, que já havia procedido a retificação junto à União. O fato narrado é verificado, ainda, da análise do documento de ID nº 6b83a4e, no qual consigna os valores recebidos pela empregadora e vinculados ao CPF da reclamante (e conferido por esta Relatora no site – https://enfsus.saude.pe.gov.br/honorarios.html). Nele se vê que para o CNES 2639262 (que não é o do demandado) foi repassada a diferença de R$ 1.930,97; e para o CNES 2430711 (correto) a quantia de R$ 2.196,92.



    Ademais, o erro no pagamento não ocorreu apenas do equívoco no preenchimento do CNAE, mas, também, pelo não repasse da integralidade dos valores recebidos da União Federal, em razão da realização de descontos indevidos pela empregadora. É o que se extrai do simples cotejo do documento de ID nº 6b83a4e acima referido, que confirma o repasse do valor de R$ 1.930,97 para as competências 05, 06, 07 e 08.2023, o que totaliza R$ 7.723,88, com o contracheque de ID nº 1801bc1 (fl. 67), no qual consta o pagamento de apenas R$ 6.152,40 a título de ‘COMPLEMENTO UNIAO ADIN722 RET05/06/07/08’.



    Acrescento, com relação ao argumento trazido pelo réu no sentido de que a diferença de valores estaria relacionada aos descontos dos reflexos decorrentes, que, na cartilha do Governo Federal sobre 
o piso nacional da enfermagem ID nº d8b260b (fl. 79), consta expressamente:  



    ‘12. A UNIÃO TAMBÉM VAI TRANSFERIR RECURSOS PARA PAGAR ENCARGOS LEGAIS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR?



    O STF estabeleceu que a União deve garantir o pagamento da diferença entre o piso salarial e o vencimento básico somada às parcelas fixas, gerais e permanentes (VB+FGP) que o(a) profissional recebe. Por isso, cabe ao Governo Federal transferir recursos para completar essa diferença.’ 



    Dessa forma, não se sustenta a tese da defesa de que as diferenças de valores se referem aos descontos decorrentes dos reflexos do aumento salarial (o que inclui o FGTS, que passa a incidir sobre uma base de cálculo majorada), que é de responsabilidade do empregador, ainda que possam ser transferidos ao ente federativo contratante, nos termos do Contrato de Gestão mantido com o Estado de Pernambuco, também colacionados aos autos (ID nº f535963).



    Por conseguinte, não pode o recorrente se valer do montante repassado pela União, a título de assistência financeira, para pagar parcelas diversas da diferença salarial para o piso.



    Ante todo o exposto, correta a condenação constante na 
r. sentença, no sentido de determinar que o demandado proceda o integral pagamento das diferenças salariais.



    Não obstante, a fim de evitar enriquecimento ilícito, determino, quando da apuração do condeno, a dedução dos valores já recebidos pela autora.



    Ademais, considerando que o caso em tela trata de profissional de entidade que atende, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, e que os valores dependem de repasse pela União, provejo o apelo patronal, ainda, para esclarecer que o pagamento da diferença deverá ocorrer na medida em que a ré receba os repasses da União.



    Pelos fundamentos acima expostos, dou provimento parcial ao apelo patronal, para determinar, quando da apuração do condeno, a dedução dos valores já recebidos pela autora; bem como para esclarecer que o pagamento da diferença deverá ocorrer na medida em que a ré receba os repasses da União” (fls. 285-286, e-doc. 10, grifos nossos).



    Contra esse acórdão, foram interpostos recursos de revista, inadmitidos (fl. 462, e-doc. 10), e agravos de instrumento, pendentes de julgamento nesta data, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    3. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, o Instituto Social das Medianeiras da Paz ajuíza a presente reclamação e afirma ser “entidade beneficente de assistência social, portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS” (fl. 2).



    Explica que “firmou com o Estado de Pernambuco, contrato de gestão que têm por objeto a operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela contratada na unidade hospitalar denominada Hospital Dom Malan” (fl. 2, e-doc. 1).



    Relata que, “em decorrência da existência do mencionado Contrato de Gestão (...) firmou contrato de trabalho com a Sra. Reldimila Andrade Portela Freire para que ela trabalh[asse] como enfermeira perante a mencionada unidade hospitalar”(fl. 3).



    Explica que “a Sra. Reldimila Andrade Portela Freire ajuizou Reclamação Trabalhista, na qual (...) pretende que o ora Reclamante seja condenado, entre outros pedidos, ao pagamento das diferenças salariais para que reste cumprida a obrigação de pagar o Piso Nacional da Enfermagem referente à competência desde maio de 2023 até o término do contrato de trabalho, com o pagamento dos reflexos sobre 13ºsalários, férias e FGTS” (fls. 3-4).



    Esclarece que “o r. acórdão [da Terceira Turma do Tribunal Regional da Sexta Região] entendeu que deve o Reclamante repassar integralmente os valores repassados pela União Federal tomando por indevidos os descontos dos encargos sociais (FGTS, 1/3 de férias)” (fl. 6).



    Argumenta que, conforme o decidido “na ADI 7.222 que a União não é responsável, apenas, pela diferença líquida entre piso previsto na Lei e o piso salarial, mas deve arcar com toda a extensão da implementação, daí porque não se podem excluir os encargos previstos na legislação, sendo obrigatório, ainda, os descontos devidos pelo próprio profissional, dada a natureza salarial da verba, dentre eles INSS, IRPF e dentre outros” (fl. 10).



    Insiste em “não pode[r] repassar o valor líquido a Sra. RELDIMILA ANDRADE PORTELA FREIRE sem proceder com os descontos legais, tampouco com o pagamento dos encargos sociais acima mencionados, uma vez que a assistência complementar prestada pela União se trata da diferença remuneratória para atingir o piso salarial, previsto na Lei 14.434/2022 e, como tal, trata-se de salário para todos os efeitos legais” (fls. 10-11).



    Sustenta que “a decisão reclamada cria obrigação para o Reclamante divergindo não somente da decisão proferida pelo STF, na ADI 7222, bem como às disposições contidas no artigo 198, § 14º, da CF” (fl. 11).



    Adverte que “condenar o Reclamante ao pagamento do complemento das referidas diferenças na forma deferida pela sentença recorrida é elastecer os limites impostos pela Constituição Federal e a decisão do STF, da qual infere-se que a União não é responsável, apenas, pela diferença líquida entre piso previsto na lei e o piso salarial, mas deve arcar com toda a extensão da implementação, inclusive a repercussão nos haveres rescisórios” (fl. 11).



    Conclui que “as decisões proferidas nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000774-65.2023.5.06.0411 violam expressamente o art. 198, § 12, 14 e 15, da Constituição Federal e decisão deste Excelsior Supremo Tribunal Federal 
na ADI nº 7.222, criando obrigação ao Reclamante muito além do limite constitucional” (fl. 11).



    Requer medida liminar para determinar “a imediata suspensão do curso do Processo TRT nº 0000774-65.2023.5.06.0411, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 12).



    No mérito, pede seja julgada “procedente a reclamação, cassando o acordão proferido na reclamação trabalhista nº 0000774-65.2023.5.06.0411, que violou o art. 198, § 12, 14 e 15 da Constituição Federal e a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade por esse Egrégio Supremo Tribunal (ADI 7.222/DF), e determine a medida adequada à preservação de sua competência e autoridade de suas decisões, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante e manter sentença que condenou o reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do cumprimento do piso nacional de enfermagem à beneficiária, a Terceira Turma do Tribunal Regional da Sexta Região descumpriu a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF.



    6. Em 3.7.2023, este Supremo Tribunal Federal decidiu o Segundo Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REFERENDO À REVOGAÇÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR. 1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações. 2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar. 3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não 
foi possível suspender a cautelar. 4. Superveniência da Lei 
nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS. 5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira. 6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas 
recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares. 
7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão ‘acordos, contratos e convenções coletivas’ constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei 
nº 14.434/2022; (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). 8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023. 9. Decisão referendada” (ADI n. 7.222-MC-Ref-segundo/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 25.8.2023, grifos nossos). 



    Em 19.12.2023, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Terceiros Embargos de Declaração no Segundo Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF, esclareceu que o piso salarial refere-se à remuneração global, e não ao vencimento base, e acolheu os embargos com efeitos modificativos para determinar que, “em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei 
nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva”. Essa a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei 
nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração 
de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da 
expressão ‘piso salarial’. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16. 2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei 
nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas 
datas-base. 5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, 
da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo 
a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, 
inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde)” (DJe 25.3.2024).



    7. Assim, no julgamento do Segundo Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF, este Supremo Tribunal decidiu que, “em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União” (DJe 25.8.2023).



    Na espécie dos autos não se discute o direito da beneficiária ao piso salarial dos profissionais de enfermagem ou o enquadramento do Instituto reclamante na condição de entidade que atende no mínimo em 60% pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS. 



    Não se questiona, também, tenha a União realizado os repasses para o pagamento do piso nacional da beneficiária, em cumprimento ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF. 



    Ao manter a condenação do reclamante ao pagamento das diferenças salariais, a autoridade reclamada fundamentou sua decisão no erro praticado pelo Instituto nos dados enviados à União, bem como na realização de descontos indevidos pelo empregador. Extrai-se da decisão reclamada:



     “(...) o caso dos autos não se trata da implementação em si do piso salarial dos enfermeiros, mas de diferenças relativas aos valores efetivamente pagos à parte autora, em decorrência do referido piso, a qual alega que as divergências ocorreram em razão de erro pelo empregador no preenchimento de dados enviados à União Federal. Tal equívoco, inclusive, foi admitido pelo próprio réu, em sua defesa, que afirmou, inclusive, que já havia procedido a retificação junto à União (...)



    Ademais, o erro no pagamento não ocorreu apenas do equívoco no preenchimento do CNAE, mas, também, pelo não repasse da integralidade dos valores recebidos da União Federal, em razão 
da realização de descontos indevidos pela empregadora” (fl. 285, 
e-doc. 10, grifos nossos).



    Assim, não se comprova estrita aderência entre o decidido no acórdão reclamado e o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF. 



    A Reclamação n. 70.496/CE, de relatoria do Ministro Flávio Dino, também ajuizada pelo Instituto Social da Medianeiras da Paz, teve seu seguimento negado com fundamento em ausência de estrita aderência entre o paradigma apontado e o decidido no acórdão reclamado. Naquela reclamação, os repasses também não haviam sido realizados devido a erro nos dados cadastrais:



    “A Corte de origem não nega a aplicação da decisão proferida na ADI 7.222//DF. Não se afirma que o direito ao piso salarial dos profissionais de enfermagem é incondicional.



    A ratio decidendi da decisão reclamada é no sentido de que se o Município for o culpado por erro cadastral que impossibilite o repasse da União para pagamento do piso salarial, cabe ao ente municipal arcar com o pagamento da complementação do piso salarial, podendo o ente municipal cobrar os valores da União por meio de ação de ressarcimento.



    A peculiaridade apontada no presente caso – ausência de repasse da União em razão de incorreção de dados cadastrais – é situação específica não abarcada pelo decidido na ADI 7.222/DF. Não há aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado o que torna inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte)” (Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática, DJe 21.8.2024, grifos nossos). 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de somente ser cabível reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    8. Ademais, o acerto dos valores repassados pela União deve ser analisado pelas instâncias ordinárias em cada caso concreto, pois não cabe ao Supremo Tribunal Federal a análise do conjunto fático-probatório posto nos autos. 



    O reclamante pretende fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal o que não é permitido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do